Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM PREVIDÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. AUSENCIA REQUISITOS LEGAIS. DÍVIDA NÃO VENCIDA.
1. A concessão da medida de natureza cautelar de arresto (art. 301 do CPC) pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem o direito e o risco de frustração do pagamento futuro, o que ainda não está demonstrado nos autos.
2. É equivocada a utilização do arresto para assegurar previamente a garantia de pagamento da quantia pactuada, sob a alegação de risco de inadimplência futura.
3. Negou-se provimento ao recurso.